Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-39.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-39.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. A REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 8425952 que assim determinou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Petição inicial que se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta. Preliminar de indeferimento da inicial rejeitada.

2. Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto.

5. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade, ao passo em que teria deixado de observar a existência de má-fé para a estipulação da restituição em dobro do indébito, e determinado a incidência de juros de mora desde a data do evento danoso, enquanto deveria ter sido fixada desde a sentença. Afirma a ausência de danos morais, na medida em que a situação vivenciada pelo autor configura mero aborrecimento.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a aplicação de multa ante o caráter protelatório dos Embargos de Declaração (ID 8998476).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

No que diz respeito à omissão apontada, no sentido de que não seria cabível a restituição em dobro do indébito ante a inexistência de comprovação da má-fé, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da sentença neste ponto, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Esclareceu-se que este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, inexistindo qualquer omissão quanto à discussão.

Outrossim, não vislumbro a ocorrência de obscuridade no acórdão em relação ao termo inicial dos juros de mora na condenação por danos morais, na medida em que mantida a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do desconto até o efetivo pagamento, em consonância com a súmula 54 do STJ, já que se trata de responsabilidade extracontratual.

Como se verifica, não há qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, inclusive acerca da configuração de danos morais no caso concreto, o que é vedado.

Ora, o que se infere dos argumentos manejados pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a sua utilização para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Não obstante, entendo não ser o caso de aplicar, neste momento, a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, na medida em que o embargante utilizou do meio que entendeu adequado para se insurgir contra a decisão embargada.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão e obscuridade apontadas pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022